Tribunal: TCU
Processo: 020.466/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 35/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1657/2019-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Ferreira Lima, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peça 62 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1657/2019-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 020.466/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.934/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.920/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Antonio Ferreira Lima (XXX.563.572-XX) 1.3. Recorrente: Antonio Ferreira Lima (XXX.563.572-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caapiranga - AM 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4.177/OAB-AM) e outros, representando Antonio Ferreira Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.